Tribunal: TJBA
Processo: 8024951-04.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024951-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELISA GABRIELA GUDINHO GOMES

Advogado(s)
:
MURIEL FLAVIA GODOI, DIOGO DE TARSSO DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL 002/2022. DECAD
Ê
NCIA NÃO CONFIGURADA. CANDIDATA APROVADA
DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS
PARA O CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA
.
RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM COLOCADOS DO QUE A IMPETRANTE PARA O FINAL DA LISTA. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF, INDICANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) CANDIDATOS FALTOSOS
E 29 (VINTE E NOVE) CANDIDATOS INAPTOS
.
PROGRESSÃO DA IMPETRANTE.
DEMONSTRAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SER IMEDIATAMENTE CONVOCADA PARA A REALIZAÇÃO DOS EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS, INCLUSIVE O
TAF
. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E DO STF.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8024951-04.2023.8.05.0000
, cuja Impetrante é
ELISA GABRIELA GUDINHO GOMES

e os Impetrados são o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da egrégia
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, à
unanimidade,
em
CONCEDER A SEGURANÇA,
na conformidade do relatório e voto que seguem, partes integrantes deste acórdão.

AAGB7